Tribunal: TJDFT
Processo: 0718345-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0718345-64.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SÁ RORIZ AGRAVADO: NÃO HÁ DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO, devidamente representada por FERNANDA STARLING LOUREIRO SÁ RORIZ contra a decisão de ID 195468543, proferida pelo Juízo da 6a Vara de Família de Brasília nos autos de alvará judicial para alienação de imóvel pertencente à pessoa interditada n. 0735936-88.2024.8.07.0016. Foi comunicada a essa instância recursal a reconsideração, pelo Juízo de 1o Grau, da decisão anteriormente agravada, conforme documento juntado de ID 59016007. Instada a se manifestar acerca do interesse recursal, a agravante informou que houve a perda do objeto, portanto, não haveria interesse no prosseguimento do recurso (ID 59217917). Regularidade do preparo já verificada. É o relatório. DECIDO. Verificando os pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, observa-se que o agravo de instrumento interposto não reúne de maneira adequada os requisitos para o necessário conhecimento, em razão da ausência de interesse recursal. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Nesse sentido, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Após a preclusão, oficie-se ao d. Juízo de origem comunicando a decisão. Publique-se. Brasília, 17 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator